Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Internação domiciliar. Home care. Recomendação médica. Assistência domiciliar. Negativa de cobertura. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer.
2 - Parte apelante pleiteia a condenação da operadora de plano de saúde ao fornecimento de internação domiciliar (home care), com base em recomendação médica.
3 - Sentença entendeu que os relatórios médicos indicam necessidade de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar com tecnologia especializada.

II. Questão em discussão
4 - Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso, diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de fornecimento de internação domiciliar (home care) pela operadora de saúde.

III. Razões de decidir
5 - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme art. 1.010, III, do CPC.
6 - A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
7 - No mérito, verificou-se que os relatórios médicos apresentados indicaram a necessidade de suporte domiciliar ambulatorial, com acompanhamento por profissionais de saúde em visitas periódicas, sem a necessidade de atenção integral ou tecnologia especializada típica da internação domiciliar (home care).
8 - A análise dos documentos constantes dos autos evidenciou que a assistência prestada pela operadora está em consonância com as recomendações médicas e com a definição normativa de assistência domiciliar, não havendo ilegalidade ou abusividade na negativa de fornecimento de home care.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - É inadmissível a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença. 2 - A negativa de cobertura de internação domiciliar (home care) é legítima quando ausente recomendação médica expressa e necessidade de atenção integral com tecnologia especializada. 3 - A assistência domiciliar com visitas periódicas não se confunde com internação domiciliar e não impõe obrigação contratual à operadora de saúde.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. § 11, art. 1.010, III; Resolução RDC no 11/2006 da ANVISA; CDC, art. 6o, I. Lei 9.656/98
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1741039, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18/11/2020. TJDFT, Acórdão 1984296, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1839283, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/03/2024; TJDFT, Acórdão 1783249, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1827032, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/03/2024; TJDFT, Acórdão 1989477, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025; TJDFT, Acórdão 1920068, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1964953, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025.